Tribunal: TJES
Processo: 0005653-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Desobediência
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005653-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DOS ANJOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. NULIDADE DE PROVA POR INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ABORDAGEM POLICIAL E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que remanescem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva do acusado, sendo incoerente colocá-lo em liberdade após a prolação se sentença condenatória, quando esteve custodiado durante todo o curso da instrução.

2. Também não há como se acolher a nulidade suscitada pela Defesa, porquanto as atitudes tomadas pelo acusado, que, após ser visto pelos policiais manuseando algo em sua cintura parecendo uma arma de fogo, mudou bruscamente a direção da motocicleta, empreendendo alta velocidade e deixando de acolher a ordem de parada dos agentes públicos, evidenciam fundada suspeita a autorizar a perseguição, durante a qual se visualizou o réu dispensando uma arma municiada, e posterior abordagem do denunciado, com o qual foram encontradas algumas munições.

3. Embora o STJ possua orientação no sentido de que a confissão informal de prática de delito, feita durante abordagem policial na qual nada de ilícito foi encontrado em poder do investigado, não justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, no caso concreto, houve apreensão de material ilícito na abordagem do denunciado (arma de fogo municiada e munições apartadas), aliada à indicação, por este, após devidamente avisado de seu direito de permanecer em silêncio, da existência de drogas no interior de sua residência, razão pela qual mostra-se legítimo o ingresso dos agentes públicos no domicílio.

4. A materialidade dos crimes a ele imputados está evidenciada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais acostados autos autos, e sua autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e acrescentam detalhes elucidativos sobre os fatos.

5. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

6. Não se admite valoração de circunstâncias judiciais com base em fundamentação genérica, aplicável a qualquer outro caso.

7. Como a condenação definitiva por fato anterior foi utilizada apenas na primeira fase, adequada a negativação dos antecedentes do acusado.

8. O STJ entende que a condição de usuário de droga não é suficiente à exasperação da pena-base na avaliação de sua conduta social:
AgRg no HC n. 535.182/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020
.

9. A negativação da personalidade do agente também é indevida, porquanto, ao se utilizar da reincidência do acusado, além de violar a súmula 444 do STJ, houve indevido
bis in idem
por fundamento já considerado para os maus antecedentes.

10. O lucro fácil é inerente ao tipo penal de tráfico, não servindo para a exasperação da pena-base pelos motivos (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

11. Hígida a valoração negativa das circunstâncias do crime nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, em razão da quantidade, variedade e nocividade de entorpecentes apreendidos, aliada a outros apetrechos usuais da traficância.

12.
Houve
bis in idem
ao se considerar, na primeira fase para o crime de porte de arma, a apreensão de drogas no mesmo contexto fático, uma vez que o acusado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e será penalizado em razão disso.

13. Deve ser mantida, na primeira fase do crime de desobediência, a valoração negativa das circunstâncias do delito, com reforço de fundamentação realizado nesta oportunidade, uma vez que o acusado desobedeceu a ordem de parada dos policiais para se esquivar da atuação estatal e, concomitantemente, gerou perigo a terceiros, empreendendo alta velocidade com sua motocicleta e inclusive vindo a lesionar sua companheira que caiu da garupa.

14. De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

15. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento de pena do acusado, diante de seus maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2 e 3º, do CP.

16. Diante do
quantum
de pena estabelecido e dos maus antecedentes do acusado, inviável a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP.

17. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 21 (vinte e um) dias de detenção e 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDSON DOS ANJOS ANDRADE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/06, do art. 14, da Lei n° 10.826/03 e do art. 330, do CP, às penas privativas de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e de 01 (um) mês de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado, e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade. Suscita a ilegalidade da prova obtida por abordagem policial imotivada. Requer seja o acusado absolvido por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena fixada, o abrandamento do regime inicial de cumprimento estabelecido e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDSON DOS ANJOS ANDRADE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/06, do art. 14, da Lei n° 10.826/03 e do art. 330, do CP, às penas privativas de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e de 01 (um) mês de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado, e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade. Suscita a ilegalidade da prova obtida por abordagem policial imotivada. Requer seja o acusado absolvido por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena fixada, o abrandamento do regime inicial de cumprimento estabelecido e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Consta da denúncia que em 21/07/2022, por volta de 19:44 horas, o denunciado pilotava uma motocicleta, levando sua companheira Samira na garupa, quando, ao avistarem uma guarnição policial, mudou bruscamente de direção e aumentou a velocidade, razão pela qual os policiais deram ordem de parada, a qual foi ignorada pelo denunciado, que empreendeu fuga pelo bairro, sendo perseguido pela guarnição.

Ainda segundo relatos da exordial, em uma curva acentuada, Samira caiu da motocicleta, vindo a sofrer escoriações e lesões no joelho, mas o réu não parou, seguindo em alta velocidade até uma rua onde abandonou a motocicleta e passou a fugir a pé, mas acabou alcançado e detido pelos militares que, em revista pessoal, encontraram no bolso da bermuda do réu 05 (cinco) munições intactas calibre .38 Special.

Segue a inicial narrando que o soldado Viana visualizou o réu, quando da fuga, dispensar objetos em via pública, os quais foram recolhidos e identificados como um celular Samsung com tela totalmente danificada e um revólver marca "Taurus", calibre .38 Special, n° de série 1810717, contendo 06 (seis) munições.

A denúncia descreve que, posteriormente, os policiais se dirigiram ao local onde Samira caiu e com ela nada encontraram de ilícito, tendo o denunciado, uma vez solicitado, passado a colaborar, confessando que no endereço onde convivia com Samira havia substâncias entorpecentes.

Por fim, narra a peça acusatória que, munidos dessa informação, os policiais se dirigiram à residência e, já na escada que dava acesso ao imóvel, encontraram uma bucha de maconha e, no quarto do denunciado, em cima de sua cama, uma sacola contendo 95 (noventa e cinco) buchas de maconha, 70 (setenta) pedras de crack, 06 (seis) pinos de cocaína, 02 (dois) rádios comunicadores com base carregador, um simulacro de pistola, um coldre de armamento, material de anotação do tráfico, além de chaves, documentos e manual de um veículo Cobalt branco, placas OPD 9342, que havia sido roubado na manhã do mesmo dia, mas já tinha sido recuperado.

Em sede judicial, os policiais, além de confirmarem a dinâmica dos fatos relatados, acrescentaram que antes de o acusado empreender fuga, puderam visualiza-lo fazendo menção a ter algo em sua cintura, como uma arma de fogo, e que, após ter sido detido, foi informado a ele o direito de permanecer em silêncio, mas mesmo assim o réu resolveu colaborar com as investigações e confessou informalmente que havia drogas em sua residência.

De início, rejeito o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que remanescem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva do acusado, sendo incoerente colocá-lo em liberdade após a prolação se sentença condenatória, quando esteve custodiado durante todo o curso da instrução. Confira-se:
STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023
.

Também não há como se acolher a nulidade suscitada pela Defesa, porquanto as atitudes tomadas pelo acusado, que, após ser visto pelos policiais manuseando algo em sua cintura parecendo uma arma de fogo, mudou bruscamente a direção da motocicleta, empreendendo alta velocidade e deixando de acolher a ordem de parada dos agentes públicos, evidenciam fundada suspeita a autorizar a perseguição, durante a qual se visualizou o réu dispensando uma arma municiada, e posterior abordagem do denunciado, com o qual foram encontradas algumas munições. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. PACIENTE TRANSITANDO EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022) 2. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, visto que a apreensão da arma de fogo e munições (revólver calibre .22 e 13 munições) ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após o paciente ter sido avistado com seu veículo em alta velocidade. Por outro lado, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 795.103/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL OU VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. As circunstâncias fátic as sugerem ter havido fundadas razões para a realização da abordagem e busca pessoal, haja vista a prévia ocorrência de denúncias anônimas e o fato de os acusados trafegarem de moto, pela contramão, em alta velocidade, e se acidentarem após desobedecerem ordem de parada. Realizada busca pessoal, foram localizados 13g (treze gramas) de cocaína, 44 (quarenta e quatro) gramas de maconha e 24 (vinte e quatro) gramas de crack. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.171/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)

Não desconsidero que o STJ possui orientação no sentido de que a confissão informal de prática de delito, feita durante abordagem policial na qual nada de ilícito foi encontrado em poder do investigado, não justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência:
STJ, HC 682.934/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021; STJ, AgRg no HC 681.198/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
.

Não obstante, no caso concreto, houve apreensão de material ilícito na abordagem do denunciado (arma de fogo municiada e munições apartadas), aliada à indicação, por este, após devidamente avisado de seu direito de permanecer em silêncio, da existência de drogas no interior de sua residência, razão pela qual mostra-se legítimo o ingresso dos agentes públicos no domicílio.

Assim sendo, rejeito a nulidade suscitada.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas para embasar a condenação do acusado.

A materialidade dos crimes a ele imputados está evidenciada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais acostados autos autos.

A autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos coesos depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório judicial, os quais, conforme já consignado neste voto, corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e acrescentam detalhes elucidativos sobre os fatos.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que o réu negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a apreensão de entorpecentes variados em grande quantidade em sua residência, aliados a apetrechos usuais da traficância, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

A autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo também ficou corroborada pelas declarações dos policiais, em especial do soldado Da Penha, que confirmou ter visto o acusado manuseando algo em sua cintura que parecia uma arma de fogo e, depois, viu o réu dispensando a arma municiada durante a fuga, o que coaduna com a apreensão de outras munições em sua posse direta quando da abordagem pessoal.

O mesmo constato quanto ao crime de desobediência, pois os policiais foram unânimes em confirmar que ordenaram a parada do acusado em algumas oportunidades, o qual ignorou as ordens e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobra que culminou com a queda de sua companheira da garupa.

Sobre o tema, o STJ definiu, em julgamento de recurso repetitivo, que
"a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro"
(STJ, REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Por tais razões, mantenho a condenação do acusado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, do art. 14 da Lei 10.826/03, e do art. 330 do CP.

Passo à análise da dosimetria.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, assim constou da sentença:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, com auto relato de uso de drogas; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, desfavoráveis, notadamente face a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, de naturezas diversas, no mesmo contexto fático de material bélico; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade
e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial os antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime, nos moldes supra, fixo-lhe a PENA BASE em
SEIS
ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
SEISCENTOS
DIAS MULTA
à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

Trata-se de acusado reincidente,
de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei em voga.

Houve nitidamente valoração inidônea da culpabilidade do agente e das consequências do crime, posto que a fundamentação utilizada é genérica, aplicável a qualquer outro caso.

Como a condenação definitiva por fato anterior foi utilizada apenas na primeira fase, reputo adequada a negativação dos antecedentes do acusado.

O STJ entende que a condição de usuário de droga não é suficiente à exasperação da pena-base na avaliação de sua conduta social:
AgRg no HC n. 535.182/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020
.

A negativação da personalidade do agente também é indevida, porquanto, ao se utilizar da reincidência do acusado, além de violar a súmula 444 do STJ, houve indevido
bis in idem
por fundamento já considerado para os maus antecedentes.

O lucro fácil é inerente ao tipo penal, não servindo para a exasperação da pena-base pelos motivos (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Reputo hígida, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, em razão da quantidade, variedade e nocividade de entorpecentes apreendidos, aliada a outros apetrechos usuais da traficância.

De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Como a pena-base foi estipulada em 06 (seis) anos de reclusão e foram negativadas sete circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias para cada circunstância judicial negativa.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, assim constou da sentença:

Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, com auto relato de uso de drogas; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível
; motivos, não declarados, face a negativa;
circunstâncias que não favorecem, tratando-se de material bélico apreendido no mesmo contexto fático de entorpecentes
; consequências de menor importância, visto a apreensão da arma de fogo, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime, nos moldes supra, fixo-lhe a pena base em
03
(
três
) anos de reclusão

e ao
pagamento de
20
(
vinte
) dias multa
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando dos fatos.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

Houve nitidamente valoração inidônea da culpabilidade do agente, posto que a fundamentação utilizada é genérica, aplicável a qualquer outro caso.

Utilizo-me da mesma fundamentação já externalizada neste voto para manter a valoração negativa dos maus antecedentes e para neutralizar a conduta social e a personalidade do agente.

Entendo que houve
bis in idem
ao se considerar a apreensão de drogas no mesmo contexto fático do crime de porte de arma, uma vez que o acusado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e será penalizado em razão disso.

Como a pena-base foi estipulada em 03 (três) anos de reclusão e foram negativadas cinco circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em 02 (dois) meses e 12 (doze) dias para cada circunstância judicial negativa.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao crime de desobediência, assim constou da sentença:

Tendo em vista a culpabilidade, evidenciada; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com auto relato de uso de drogas;
motivos, não declarados, face a negativa;
circunstâncias desfavoráveis, eis que foi na intenção de se esquivar de atos criminosos prévios, que o acusado, desobedeceu a ordem de parada;
consequências do crime não são graves, eis que, a despeito da atuação do acusado, os policiais lograram êxito em efetivar sua prisão; comportamento da vítima, primária o Estado e secundária, o Agente Público a cuja ordem o acusado opôs-se, que não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os antecedentes, personalidade, conduta social e circunstância do crime, nos moldes já consignados, fixo-lhe a pena base em
01 (um) mês de detenção
e ao pagamento de
15
(QUINZE) DIAS MULTA
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente quando dos fatos.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

Novamente, a culpabilidade foi negativada com base em fundamentação genérica, devendo ser neutralizada, o que também deve ser realizado em relação à personalidade e à conduta social do agente, pelos motivos já delineados neste voto.

Os maus antecedentes remanescem contra o réu.

Entendo por bem manter a valoração negativa das circunstâncias do delito, com reforço de fundamentação realizado nesta oportunidade, uma vez que o acusado desobedeceu a ordem de parada dos policiais para se esquivar da atuação estatal e, concomitantemente, gerou perigo a terceiros, empreendendo alta velocidade com sua motocicleta e inclusive vindo a lesionar sua companheira que caiu da garupa.

Como a pena-base foi estipulada em 01 (um) mês de detenção e foram negativadas cinco circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em 03 (três) dias para cada circunstância judicial negativa.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 21 (vinte e um) dias de detenção, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Somadas as penas, nos termos do art. 69 do CP, alcança-se um total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 21 (vinte e um) dias de detenção e 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento de pena do acusado, diante de seus maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2 e 3º, do CP. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 787.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023
.

Diante do
quantum
de pena estabelecido e dos maus antecedentes do acusado, inviável a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 21 (vinte e um) dias de detenção e 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias-multa.

É como voto.